Tribunal: TJSP
Processo: 2106216-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para abstenção/exclusão do nome da autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito em decorrência de inadimplemento de contrato que pretende revisar - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - Pedido de EFEITO SUSPENSIVO submetido diretamente ao Órgão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para abstenção/exclusão do nome da autora dos Órgãos de Proteção ao Crédito em decorrência de inadimplemento de contrato que pretende revisar - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA - Pedido de EFEITO SUSPENSIVO submetido diretamente ao Órgão Colegiado, nos termos do art. 129 e 168, § 2o do RITJSP - Pretensão de reforma - DESCABIMENTO - Ausência de elementos probatórios que demonstrem a verossimilhança das alegações da autora - Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo - Evidenciada a necessidade do desenvolvimento regular do contraditório, com a dilação probatória adequada - Ausência de garantia do juízo - Abusividade de encargos contratuais que demanda dilação probatória - Adoção do entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp 106530 - Não atendimento dos requisitos cumulativos nele previstos - Questão que poderá ser reanalisada pelo Magistrado a quo por ocasião do julgamento da demanda - Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.